Tribunal: TJSP
Processo: 2072084-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Ação voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade. Interposição contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, os benefícios da assistência judiciária, excluindo-se da benesse eventuais despesas periciais e eventual custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para instauração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Ação voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade. Interposição contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, os benefícios da assistência judiciária, excluindo-se da benesse eventuais despesas periciais e eventual custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para instauração de execução. Reforma que se impõe. Demonstrativos de pagamento que apontam vencimentos líquidos módicos, aptos a ensejar a concessão da benesse. Elementos de convicção que devem ser sopesados e analisados criteriosamente, sem aplicação de tabelas generalizadas. Eventual necessidade de produção de prova técnica (perícia) que implicaria ao recorrente prejuízo de sustento próprio e à sua família. Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072084-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCUS
VINICIUS OCCHICCI, é agravado MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2072084-67.2020.8.26.0000
Agravante: Marcus Vinicius Occhicci
Agravado: Município de Araraquara
Comarca: Araçatuba
Juiz: José Daniel Dinis Gonçalves
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17527
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA
GRATUITA. Ação voltada ao reconhecimento do direito ao
recebimento de adicional de periculosidade. Interposição
contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, os
benefícios da assistência judiciária, excluindo-se da benesse
eventuais despesas periciais e eventual custo com a elaboração
de memória de cálculo quando exigida para instauração de
execução. Reforma que se impõe. Demonstrativos de
pagamento que apontam vencimentos líquidos módicos, aptos
a ensejar a concessão da benesse. Elementos de convicção que
devem ser sopesados e analisados criteriosamente, sem
aplicação de tabelas generalizadas. Eventual necessidade de
produção de prova técnica (perícia) que implicaria ao
recorrente prejuízo de sustento próprio e à sua família.
Ausência de outros elementos que infirmem a hipossuficiência
financeira alegada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do
CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 121 que, nos autos da ação de procedimento
comum ajuizada por Marcus Vinícius Occhiucci em face do Município de
Araçatuba que, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo-se a
benesse eventuais despesas periciais e eventual custo com a elaboração de
memória de cálculo quando exigida para instauração de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformado com o indeferimento, o autor interpôs o
presente recurso de agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi processado com
a atribuição de efeito suspensivo e encaminhado diretamente à mesa.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Conforme o parágrafo único do art. 98 do CPC/2015: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Por outro lado, dispõe o § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil de 2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

E o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil de 2015
presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por meio de singela
afirmação quanto à situação econômica da pessoa natural, que não lhe permita
adimplir as custas do processo e honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, o §4o do artigo 99 do Código de Processo Civil
de 2015 é expresso ao afirmar que “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição
Federal, como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a ser prestada
pelo Estado.
De acordo com o atual posicionamento das Cortes Superior
e Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz,
quando houver, nos autos recursais, elementos de informação que infirmem a
declaração apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos
documentos juntados, devem ser analisadas para o exame do pedido.
No caso vertente, respeitado o entendimento do ilustre
magistrado de primeiro grau em sentido contrário, não há nenhum elemento de
convicção ou indício capaz de contradizer a veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira prestada pelo recorrente.
De acordo com os demonstrativos de pagamentos
encartados, o agravante percebeu a quantia líquida de R$ 2.223,79 (fls. 10, dos
autos originários), R$ 2.129,04 (fls. 11, dos autos originários), R$ 2.253,25 (fls.
12, dos autos originários), R$ 1.506,62 (fls. 13, dos autos originários), R$
1.387,29 (fls. 14, dos autos originários) e R$ 1.387,29 (fls. 15, dos autos
originários), indicam a necessidade de obtenção do benefício pelo recorrente, em
sua integralidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Observe-se que os elementos de convicção que embasam
os pedidos apresentados ao Poder Judiciário reclamam análise detida, com
responsabilidade, evitando-se que as decisões sejam proferidas apenas com
encaixes em tabelas generalizadas.
Portanto, tem-se que o exame do demonstrativo de
pagamento coligido aos autos, bem como dos demais elementos de informação
encartados, mais as descrições trazidas nas razões recursais deste agravo de
instrumento, permite concluir, respeitado o entendimento do ilustre magistrado
de primeiro grau, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária, sem
ressalvas.
Além disso, outra circunstância relevante para o
julgamento do pleito, em sede recursal, é que, eventualmente, será necessária a
realização de perícia técnica, despesa processual consistente em verba honorária
pericial que não pode ser custodiada pelo requerente sem prejuízo de sustento
próprio e de sua família.
Como se vê, a situação é mesmo excepcional e reclama a
concessão da benesse.
Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e da 13a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAGISTRADO. DECLARAÇÃO
UNILATERAL
DE
POBREZA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE
SUPERIOR. 1. O Tribunal de origem entendeu por ser verdade que a presunção
de pobreza é relativa e admite prova em contrário. Contudo, asseverou que a
mera alegação de que a recorrida exerce o cargo de Desembargadora do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não é motivo suficiente para
descaracterizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
porque o fato de os vencimentos do cargo serem altos não significa que a parte
tenha padrão de vida efetivo que lhe autorize a suportar despesas processuais. 2.
Alega o ora recorrente, nas razões do especial, o exercício do referido cargo é
mais do que suficiente para afastar a presunção relativa de pobreza, devendo ser
afastada o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É ônus daquele que
impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar
- e não meramente alegar - a suficiência financeira-econômica do beneficiário.
Na espécie, o Estado-membro não demonstrou o desacerto na concessão da
AJG, tendo apenas impugnado o deferimento com base no vencimento da parte
favorecida. 4. Acatar a alegação de que a recorrente possui recursos financeiros
para custear advogado próprio, ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude do
enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp
1233077/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
ANÁLISE
DAS
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS
DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo
com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito
de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do
estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência
judiciária gratuita. 3. A pretensão de que seja avaliada por esta Corte a
condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 17.263/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe
30/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que denegou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
benefícios da justiça gratuita. Art. 5o, LXXIV, da CF. Hipossuficiência
econômica
comprovada.
Recurso
provido.”
(TJ-SP,
Apelação
no
0290880-74.2011.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Peiretti de
Godoy, v.u., j. 7.3.2012)
“Assistência judiciária gratuita. Indeferimento na origem.
Possibilidade de concessão. Ausência de fundada razão para o indeferimento.
Agravo provido.” (TJ-SP, Apelação no 0191315-74.2010.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, v.u., j. 18.8.2010)
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento para conceder ao autor o benefício da justiça gratuita
integralmente e sem ressalvas.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator